Tribunal: TJMT
Processo: 0022421-78.2012.8.11.0002
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022421-78.2012.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DIVINO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 168.155.051-20 (AGRAVADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), GEM INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 36.951.473/0001-11 (AGRAVADO), FABRICIO HIDEO DIAS DOI - CPF: 276.343.278-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENFEITORIAS EM FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO PARCIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para fixar como base de cálculo dos honorários advocatícios o proveito econômico obtido na causa.

Em relação ao Estado, o proveito econômico foi fixado como a diferença entre o valor da avaliação administrativa do imóvel e o valor da indenização paga; quanto aos réus, corresponde ao valor total da indenização.

A controvérsia originou-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo Estado, sob o fundamento de que os demandados haviam construído benfeitorias em faixa de domínio de rodovia federal, buscando desconstituir o direito à indenização e à retenção, bem como afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questões em discussão: determinar se subsiste o dever de indenizar as benfeitorias supostamente edificadas em faixa de domínio público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de intempestividade do agravo interno deve ser afastada, uma vez que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, conforme certidão constante dos autos.

O laudo pericial produzido nos autos é inconclusivo quanto à exata localização da faixa de domínio público, tendo afirmado a inexistência de elementos precisos para sua delimitação, em especial pela falta de clareza do decreto regulamentador.

A realização de nova perícia técnica mostra-se inviável, dado o decurso de tempo desde a demolição das benfeitorias (em 2013/2014) e a inércia da parte autora quanto à complementação do laudo na fase adequada do processo, o que afronta o princípio da eventualidade.

O próprio Estado de Mato Grosso reconheceu a existência das benfeitorias ao efetuar o depósito prévio do valor de R$ 347.716,43 para fins de indenização.

A sentença reconheceu a razoabilidade do pagamento da indenização diante da ausência de prova cabal da existência da faixa de domínio e da impossibilidade de nova avaliação justa após quase uma década dos fatos, bem como do tempo em que o Estado já detém a posse do imóvel.

Os fundamentos do agravo interno se limitam a rediscutir questões já analisadas e resolvidas na decisão monocrática impugnada, não trazendo argumentos novos ou relevantes que justifiquem a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por benfeitorias em ação possessória é devida quando não comprovada, de forma inequívoca, a ocupação irregular de faixa de domínio público e constatada a inércia estatal em esclarecer tecnicamente essa circunstância.

O valor da indenização aceita pelo próprio ente público configura reconhecimento tácito do direito à reparação, impedindo alegação posterior em sentido contrário.

Não se admite nova perícia técnica após o encerramento da instrução processual, salvo motivo relevante justificado oportunamente, sob pena de violação aos princípios da eventualidade e segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 3o, e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001095-84.2022.8.11.0005, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21/11/2024, DJE 25/11/2024.
STJ, Súmula 619.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno oposto
s
p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
de decisão
monocrática que
deu
provimento, em parte, ao recurso
interposto contra
DIVINO GONCALVES DOS SANTOS e outros para estabelecer como base de cálculo dos honorários advocatícios o proveito econômico obtido na causa, nos seguintes termos:
i) quanto ao Estado de Mato Grosso, o proveito econômico obtido corresponde à diferença positiva entre o valor da avaliação administrativa (R$ 1.098.363,75: um milhão noventa e oito mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) e o da indenização (R$ 347.716,43: trezentos e quarenta e sete mil setecentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos); e
ii
) em relação a Divino Gonçalves dos Santos e
Gem
Indústria e Comércio de Gesso e Material de Construção Ltda., o proveito econômico obtido corresponde ao valor da indenização (R$ 347.716,43: trezentos e quarenta e sete mil setecentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos). Em decorrência, procedo à adequação dos percentuais dos honorários advocatícios aos patamares mínimos previstos nos incisos do parágrafo 3o do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Em síntese, diz que a
Ação de Reintegração de Posse

proposta

pelo Recorrente Estado de Mato Grosso em face de Divino Gonçalves dos Santos e outro

alegou em breve que a benfeitoria do recorrido avançava sobre a faixa de

domínio existente ao longo de Rodovia Federal, pelo que se
fez
necessária desobstruir

determinada porção desta faixa, a fim de possibilitar as obras de infraestrutura de transporte

necessárias à preparação do Município de Cuiabá para a Copa do Mundo de 2014
.

Adiciona que
foi constatado que a construção do(s) recorrido(s)
incidia
sobre a faixa de domínio já existente, não se fazendo necessário desapropriar, mas retomar determinada porção da referida faixa, a qual se encontrava indevidamente ocupada pelos recorridos
, razão pela qual entende que deva
ser afastada

qualquer alegação de boa-fé e do direito à indenização e de retenção
.

Afirma que
,

por se tratar de bem público de uso comum, a permanência de um particular não

gera nenhum efeito possessório,
por
se tratar de mera detenção ou tolerância por

parte da Administração Pública
, nos termos da súmula 619 do STJ.

Ao final, pede
seja exercido o juízo de retratação ou levado o recurso a julgamento pelo colegiado para
reformar a decisão recorrida,
a fim de prover
a

presente
apelação
, com o afastamento do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Em c
ontrarrazões
o recorrido alega, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugna pelo desprovimento
(Id
252710693
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo interno opostos p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
de decisão monocrática que
deu
provimento, em parte, ao recurso
interposto contra
DIVINO GONCALVES DOS SANTOS e outros para estabelecer como base de cálculo dos honorários advocatícios o proveito econômico obtido na causa, nos seguintes termos:
i) quanto ao Estado de Mato Grosso, o proveito econômico obtido corresponde à diferença positiva entre o valor da avaliação administrativa (R$ 1.098.363,75: um milhão noventa e oito mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) e o da indenização (R$ 347.716,43: trezentos e quarenta e sete mil setecentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos); e
ii
) em relação a Divino Gonçalves dos Santos e
Gem
Indústria e Comércio de Gesso e Material de Construção Ltda., o proveito econômico obtido corresponde ao valor da indenização (R$ 347.716,43: trezentos e quarenta e sete mil setecentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos). Em decorrência, procedo à adequação dos percentuais dos honorários advocatícios aos patamares mínimos previstos nos incisos do parágrafo 3o do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, afasta-se a preliminar de intempestividade do agravo interno. A Certidão (Id 250523177) dá conta que o recurso foi interposto no prazo legal.

A matéria cinge-se
essencialmente
ao
acolhimento ou não da pretensão do Estado de Mato Grosso de desconstituir a obrigação de pagar indenização pelas benfeitorias
supostamente
construídas na área de domínio público
.

Com efeito, o laudo pericial produzid
o foi
inconclus
ivo
quanto
a saber se as
benfeitorias do imóvel localizado na Avenida Dom Orlando Chaves, no 276, Bairro Ponte Nova, Município de
Várzea Grande, as quais foram demolidas, adentraram ou não na faixa de domínio
de rodovia federal
.

Sucede que não se mostra possível realizar
outra perícia
notadamente em razão do tempo transcorrido da demolição (2013/2014), aliado ao fato de que a perícia já realizada afirmou que
“há dúvidas com relação à existência de faixa de domínio uma vez que o Decreto não é claro sobre a abrangência da faixa sobre a Av. Dom Orlando Chaves”
(Id. 192899152 – fls. 59).

Assim, não se mostra razoável determinar nova perícia técnica para elucidação da existência de faixa de domínio no local dos imóveis, inclusive porque como bem lançado na decisão monocrática impugnada “
o Estado de Mato Grosso não apresentou elementos mínimos para identificação da faixa de domínio e de sua extensão”.

Além disso,
à necessidade de nova perícia técnica, não se afigura razoável o pleito nesse momento processual. O momento oportuno para arguir eventual deficiência no laudo pericial seria durante a instrução probatória, oportunidade em que poderiam ser apresentados quesitos complementares ou requerida perícia suplementar. Intentar tal providência somente nesta fase excepcional encontra óbice no princípio da eventualidade processual e na segurança jurídica.

De relevo notar que
o manejo da ação possessória pelo Estado de Mato Grosso já implicou em ato próprio de reconhecimento
parcial
da existência de benfeitorias regularmente constituídas na área, mediante depósito prévio de valores para sua indenização, consoante exigência prevista no art. 561 do CPC. Legitimar posterior pretensão no sentido diametralmente oposto importaria em inadmissível
venire
contra
factum

proprium
.

O próprio consentimento estatal a título de indenização parcial pelas benfeitorias demolidas é prova disso,
in
verbis
(sentença, Id 192899164):

“(...)

Todavia, na situação em particular da presente lide, não houve a devida conclusão pericial acerca existência ou não da faixa de domínio, embora os argumentos trazidos pelo Estado de Mato Grosso ao id. 122350741
demonstrem a probabilidade
de existir sim e a porção do imóvel ocupada ser realmente de domínio público.

Ademais, já houve liberação do valor deR$ 347.716,43 (trezentos e quarenta e seta mil, setecentos e dezesseis reais e quarente e três centavos) em favor da parte requerida com o consentimento do ente estatal a título de indenização parcial pelas benfeitorias demolidas.

Desse modo
, pautado no princípio da razoabilidade entendo restar resolvida a presente lide.

Explico.

O princípio da razoabilidade possibilita a inserção do Poder Judiciário em apreciações que não se vinculam a aspectos meramente formais. É, pois, um princípio com função negativa, que tem como objetivo verificar se certo ato ultrapassou os limites legais estabelecidos, ou seja, se o ato é razoável.

Não demonstra-se justo, após nove anos (alvará id.

119512147- pág.39) determinar que o requerido devolva os valores levantados, sob o argumento de que não há que se falar em ressarcimento por benfeitorias erigidas em imóvel objeto de reintegração de posse de área de domínio público,
uma vez que sequer há certeza quanto ao domínio público do bem.

De outro lado, já se passaram também nove anos da demolição e avaliação do imóvel, de modo que, realizar uma nova avaliação não irá precisar o que seria justo a título de indenização aos fatos ocorridos em 2013/2014. E, ainda, há quase dez anos o Estado encontra-se na posse do bem, de modo que, não seria razoável também revogar a liminar e determinar o retorno aostatus quo ante.

Desse modo, o pedido inicial deve ser julgado parcialmente procedente, confirmando-se a liminar de reintegração de posse em favor do Estado, porém reconhecendo como devido o pagamento do valor de R$ 347.716,43 (trezentos e quarenta e seta mil, setecentos e dezesseis reais e quarente e três centavos), a título de indenização pelas benfeitorias de propriedade do requerido que foram demolidas.
(...)”.

Dessarte, não prosperam as teses recursais quanto ao afastamento da obrigação de indenizar ou necessidade de renovação da perícia técnica, revelando-se oportuna e adequada a manutenção da sentença
e decisão monocrática.

Portanto, não há razão jurídica plausível para reforma da decisão monocrática que julgou parcialmente provido o recurso de apelação para fins de delimitação do proveito econômico obtido e sua utilização como base de cálculo para os honorários advocatícios.

Desse modo, o Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

Diante desse contexto, vê-se que os questionamentos arguidos no presente recurso de agravo interno foram enfrentados na decisão monocrática, do que se revela a intenção da recorrente de apenas rediscutir a matéria.

Dessa feita, a questão foi devidamente enfrentada na decisão impugnada. De modo que não prospera o propósito de revivê-la no presente agravo interno.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS - TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – JULGAMENTO MONOCRATICO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA - DESCABIMENTO - INTERNO DESPROVIDO.

É possível a limitação dos juros nos casos em que é cabalmente demonstrada a abusividade dos índices cobrados. Se patente a abusividade na taxa de juros cobrada pelo banco, limitam-se os juros à taxa média do mercado (Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS).

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada”. (N.U 1001095-84.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
a fim de manter
a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Agravo interno opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO de decisão monocrática que deu provimento, em parte, ao recurso interposto contra DIVINO GONCALVES DOS SANTOS e outros para estabelecer como base de cálculo dos honorários advocatícios o proveito econômico obtido na causa, nos seguintes termos:
i) quanto ao Estado de Mato Grosso, o proveito econômico obtido corresponde à diferença positiva entre o valor da avaliação administrativa (R$ 1.098.363,75: um milhão noventa e oito mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) e o da indenização (R$ 347.716,43: trezentos e quarenta e sete mil setecentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos); e ii) em relação a Divino Gonçalves dos Santos e Gem Indústria e Comércio de Gesso e Material de Construção Ltda., o proveito econômico obtido corresponde ao valor da indenização (R$ 347.716,43: trezentos e quarenta e sete mil setecentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos). Em decorrência, procedo à adequação dos percentuais dos honorários advocatícios aos patamares mínimos previstos nos incisos do parágrafo 3o do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, afasta-se a preliminar de intempestividade do agravo interno. A Certidão (Id 250523177) dá conta que o recurso foi interposto no prazo legal.

A matéria cinge-se essencialmente ao acolhimento ou não da pretensão do Estado de Mato Grosso de desconstituir a obrigação de pagar indenização pelas benfeitorias supostamente construídas na área de domínio público.

Com efeito, o laudo pericial produzido foi inconclusivo quanto a saber se as benfeitorias do imóvel localizado na Avenida Dom Orlando Chaves, no 276, Bairro Ponte Nova, Município de Várzea Grande, as quais foram demolidas, adentraram ou não na faixa de domínio de rodovia federal.

Sucede que não se mostra possível realizar outras perícia notadamente em razão do tempo transcorrido da demolição (2013/2014), aliado ao fato de que a perícia já realizada afirmou que
“há dúvidas com relação à existência de faixa de domínio uma vez que o Decreto não é claro sobre a abrangência da faixa sobre a Av. Dom Orlando Chaves”
(Id. 192899152 – fls. 59).

Assim, não se mostra razoável determinar nova perícia técnica para elucidação da existência de faixa de domínio no local dos imóveis, inclusive porque como bem lançado na decisão monocrática impugnada “
o Estado de Mato Grosso não apresentou elementos mínimos para identificação da faixa de domínio e de sua extensão”.

Além disso, à necessidade de nova perícia técnica, não se afigura razoável o pleito nesse momento processual. O momento oportuno para arguir eventual deficiência no laudo pericial seria durante a instrução probatória, oportunidade em que poderiam ser apresentados quesitos complementares ou requerida perícia suplementar.

Intentar tal providência somente nesta fase excepcional encontra óbice no princípio da eventualidade processual e na segurança jurídica.

De relevo notar que o manejo da ação possessória pelo Estado de Mato Grosso já implicou em ato próprio de reconhecimento parcial da existência de benfeitorias regularmente constituídas na área, mediante depósito prévio de valores para sua indenização, consoante exigência prevista no art. 561 do CPC. Legitimar posterior pretensão no sentido diametralmente oposto importaria em inadmissível
venire contra factum proprium
.

O próprio consentimento estatal a título de indenização parcial pelas benfeitorias demolidas é prova disso,
in verbis
(sentença, Id 192899164):

“(...)

Todavia, na situação em particular da presente lide, não houve a devida conclusão pericial acerca existência ou não da faixa de domínio, embora os argumentos trazidos pelo Estado de Mato Grosso ao id. 122350741
demonstrem a probabilidade
de existir sim e a porção do imóvel ocupada ser realmente de domínio público.

Ademais, já houve liberação do valor de R$ 347.716,43 (trezentos e quarenta e seta mil, setecentos e dezesseis reais e quarente e três centavos) em favor da parte requerida com o consentimento do ente estatal a título de indenização parcial pelas benfeitorias demolidas.

Desse modo
, pautado no princípio da razoabilidade entendo restar resolvida a presente lide.

Explico.

O princípio da razoabilidade possibilita a inserção do Poder Judiciário em apreciações que não se vinculam a aspectos meramente formais. É, pois, um princípio com função negativa, que tem como objetivo verificar se certo ato ultrapassou os limites legais estabelecidos, ou seja, se o ato é razoável.

Não demonstra-se justo, após nove anos (alvará id.

119512147- pág.39) determinar que o requerido devolva os valores levantados, sob o argumento de que não há que se falar em ressarcimento por benfeitorias erigidas em imóvel objeto de reintegração de posse de área de domínio público,
uma vez que sequer há certeza quanto ao domínio público do bem.

De outro lado, já se passaram também nove anos da demolição e avaliação do imóvel, de modo que, realizar uma nova avaliação não irá precisar o que seria justo a título de indenização aos fatos ocorridos em 2013/2014. E, ainda, há quase dez anos o Estado encontra-se na posse do bem, de modo que, não seria razoável também revogar a liminar e determinar o retorno ao status quo ante.

Desse modo, o pedido inicial deve ser julgado parcialmente procedente, confirmando-se a liminar de reintegração de posse em favor do Estado, porém reconhecendo como devido o pagamento do valor de R$ 347.716,43 (trezentos e quarenta e seta mil, setecentos e dezesseis reais e quarente e três centavos), a título de indenização pelas benfeitorias de propriedade do requerido que foram demolidas. (...)”.

Dessarte, não prosperam as teses recursais quanto ao afastamento da obrigação de indenizar ou necessidade de renovação da perícia técnica, revelando-se oportuna e adequada a manutenção da sentença e decisão monocrática.

Portanto, não há razão jurídica plausível para reforma da decisão monocrática que julgou parcialmente provido o recurso de apelação para fins de delimitação do proveito econômico obtido e sua utilização como base de cálculo para os honorários advocatícios.

Desse modo, o Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

Diante desse contexto, vê-se que os questionamentos arguidos no presente recurso de agravo interno foram enfrentados na decisão monocrática, do que se revela a intenção da recorrente de apenas rediscutir a matéria.

Dessa feita, a questão foi devidamente enfrentada na decisão impugnada. De modo que não prospera o propósito de revivê-la no presente agravo interno.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS - TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – JULGAMENTO MONOCRATICO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA - DESCABIMENTO - INTERNO DESPROVIDO.

É possível a limitação dos juros nos casos em que é cabalmente demonstrada a abusividade dos índices cobrados. Se patente a abusividade na taxa de juros cobrada pelo banco, limitam-se os juros à taxa média do mercado (Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS).

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada”. (N.U 1001095-84.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
a fim de manter
a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025